Tribunal: TCU
Processo: 005.041/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Construtora Carajari Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7555/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pela Construtora Carajari Ltda contra o Acórdão 4200/2024-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou o recurso de reconsideração interpostos contra o 15.238/2021-TCU-2a Câmara, modificado, em razão de inexatidão material pelo Acórdão 990/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o embargante opôs os presentes aclaratórios no dia 20/8/2024 (peça 188), ou seja, mais de dez dias após a ciência de comunicação do Acórdão combatido, realizada no dia 2/8/2024 (peça 186), nos termos dos art. 34, §1o, da Lei 8443/1992 c/c 287, §1o, do RITCU; Considerando que, no mérito, o embargante versou novamente sobre a impossibilidade de ter agido de forma diferente da qual agiu e sobre a teoria da autoria mediata, restando claro se tratar de mera irresignação e de nova tentativa, via o instrumento inadequado, de discussão dos argumentos apresentados no recurso de reconsideração, que foi rejeitado; Considerando, em suma, que o embargante apresentou os presentes embargos fora do prazo previsto na Lei 8.443/1992 e no RITCU e que não foram apontadas obscuridades, omissões ou contradições no Acórdão combatido; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 34, §1o, da Lei 8.443/92; c/c 143, inciso IV, alínea "b"; 277, 287, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração e cientificar a Construtora Carajari Ltda. acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.041/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Carajari Ltda (03.035.543/0001-32); Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX). 1.2. Recorrente: Construtora Carajari Ltda (03.035.543/0001-32). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anapu - PA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Averaldo Pereira Lima Filho (15.751/OAB-PA), representando Construtora Carajari Ltda; Junior Divino Fideles (22538/OAB-GO), representando Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Rodrigo Bacellar Cruz Nunes (18384/OAB-PA), Ana Carla Rodrigues Gonçalves (22.801/OAB-PA) e outros, representando Francisco de Assis dos Santos Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.